Tribunal: TJMT
Processo: 1039108-64.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039108-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA INES PEREIRA MARCELO - CPF: 531.841.061-87 (RECORRIDO), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - CPF: 403.619.939-00 (RECORRENTE), MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - CPF: 403.619.939-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE REPASSE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte recorrente ao ressarcimento do valor recebido mediante alvará judicial, na condição de advogado constituído, e não repassado ao cliente, além de reparação por dano moral. A tese recursal fundamenta-se no argumento de que houve o respectivo pagamento, mas o comprovante foi extraviado, e deve-se considerar o boletim de ocorrência apresentado nos autos como prova satisfativa, bem como a ausência de situação que configure o dano moral.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia submetida a julgamento reside em (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão; e (ii) a análise da responsabilidade do recorrente pela ausência de repasse do valor levantado em ação judicial e pela ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão envolvendo a responsabilidade contratual estabelecida entre advogado e cliente, conforme disposto no art. 205 do Código Civil.

4.

A parte recorrente não apresentou prova suficiente de que realizou o repasse do valor pertinente ao cliente, uma vez que baseia sua irresignação apenas em um boletim de ocorrência, no qual noticia o extravio do recibo de pagamento quando o levava ao cartório para autenticação da cópia, a fim de anexá-la à defesa.

5.

O documento, isoladamente, não possui força probatória para desconstituir o pleito, em atenção ao ônus probatório do art. 373, II, do CPC, que estabelece ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual “
o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022).

7.

A ausência de repasse de valor recebido por advogado constituído, oriundo de alvará judicial, envolve a relação de confiança entre cliente e advogado, configurando a responsabilidade civil da parte recorrente.

8.

A conduta retratada nos autos ultrapassa a esfera patrimonial e caracteriza dano moral, tendo em vista a frustração da legítima expectativa decorrente da relação de confiança inerente à prestação de serviços advocatícios.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral não foi objeto de impugnação (art. 1.013, §1º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É decenal o prazo prescricional para pretensão relativa à responsabilidade contratual estabelecida entre advogado e cliente, decorrente da ausência de repasse de valores, conforme o art. 205 do Código Civil.

2.

Compete ao réu a prova relativa do efetivo repasse ao cliente do valor recebido como advogado constituído, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

A retenção indevida de valores por advogado constitui ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 1042670-95.2021.8.11.0041; STJ, AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MANUEL ROS ORTIS JUNIOR
contra sentença de procedência que condenou a título de ressarcimento do valor de R$ 5.587,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta e sete reais) (i) e reparação por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ii).

Em suas razões recursais, em síntese, afirma que, em 11/5/2021, transcorreu o prazo prescricional trienal para a reparação civil, pois o fato gerador ocorreu em 11/8/2018. No mérito, verbera que o Boletim de Ocorrência, cujo teor noticiou o extravio do recibo de pagamento, somente poderia ser infirmado por prova robusta, de modo que não prospera o dano material, e que não houve transtornos exacerbados para configurar o dano moral.

Requer o acolhimento da prejudicial de mérito ou, de forma alternativa, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e para que seja a parte recorrente condenada nas penas da litigância de má-fé, por ser o recurso protelatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039108-64.2022.8.11.0002

Polo Ativo

MANUEL ROS ORTIS JUNIOR

Polo Passivo

MARIA INES PEREIRA MARCELO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Prejudicial de mérito (Prescrição).
A parte recorrente sustenta a necessidade do reconhecimento da prescrição sob o fundamento de que transcorreu o período de três anos entre o fato e a propositura da demanda.

Sem razão.

Uma porque, em relação à responsabilidade contratual estabelecida entre advogado e cliente, o prazo prescricional aplicável não é de 3 (três) anos, mas sim de 10 (dez) anos, conforme a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil; Duas porque, o termo inicial da contagem deve ser considerado a partir da ciência do ato, e não do levantamento em si.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. NÃO REPASSE AO CLIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CC. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

De acordo com entendimento jurisprudencial, o prazo para ação de indenização por dano material e moral nesses casos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Assim, a data para fins de prescrição, ainda que seja da ciência do fato, conta-se o prazo de dez anos, portanto, não incidindo a prescrição. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, importando em quebra da relação de confiança. Considerando as peculiaridades do caso concreto, caracterizadas pelo longo tempo em que o autor foi privado da quantia que lhe era devida e pelo fato de ter de ajuizar ação judicial para a receber, sofreu ela grande transtorno, não mero dissabor, razão pela qual faz jus à indenização por dano moral. Assim, configurado o dano moral a indenização deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelado e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT, N.U 1042670-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.

A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização.

Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável.

(TJ-MT, N.U 1046910-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Por isso, por qualquer faceta, não houve o transcurso do prazo prescricional.

Essas as razões por que rejeito a prejudicial suscitada.

Mérito da lide.
Em síntese, a questão controvertida trata da condenação em dano material e moral decorrentes da responsabilidade civil, devido à ausência de repasse de valores pela parte recorrente, oriundos de condenação judicial favorável ao seu cliente, ora recorrido, na atuação como advogado.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Infere-se dos autos que a parte Reclamante é credora do Reclamado pelo valor originário de
R$ 5.587,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais),
referente a valor de indenização auferida por sentença nos
autos nº 8010630-34.2016.811.0002
que tramitou perante o Juizado Especial Cível Jardim da Glória, nesta Comarca, conforme se verifica dos documentos que acompanham à inicial (Ids 106094347 e 1060943480).

Em defesa, o Reclamado alega a prescrição da ação referente a cobrança, no mérito, suscita hipótese de perda do recibo de pagamento do valor a Reclamante no ano de 2018, juntando Boletim de Ocorrência registrado na data de 25/04/2024 (Id 155673853).

Portanto, sem delongas, vez que é sabido que a ação de cobrança está reservada àqueles que pretendem o recebimento de uma dívida, que pode estar baseada em prova documental, testemunhal e/ou pericial, e, ainda, diante o conjunto probatório dos autos que demonstra a existência da dívida do Reclamado para com a Reclamante.

Observo que o Reclamado figurou como Patrono da Reclamante nos autos nº
nº 8010630-34.2016.811.0002
que tramitou perante o Juizado Especial Cível Jardim da Glória, nesta Comarca, o qual, recebeu valores a titulo de indenização na data de 11/05/20218 e não repassou o montante que cabia a Reclamante, conforme consta na inicial.

Verifico, que na defesa do Reclamante, este anexou Boletim de Ocorrência registrado na data de 25/04/2024 (Id 155673853), fato que ocorreu, surpreendemente na data de 22/04/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação. Assim, entendo que o Boletim de ocorrência possui caráter meramente informativo, não devendo ser utilizado como prova da desconstituição da pretensão do direito da parte autora, conforme artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

[...]

Deste modo, existe provas suficientes de que a Autora possui o direito perseguido na inicial, motivo pelo qual, o ressarcimento do valor e a responsabilidade do Reclamado, há de ser procedente.

[...]

Concluindo pela responsabilidade da parte Reclamada, faz-se medida a ser imposta a condenação em danos morais, cuja natureza é
in re ipsa.

[...]

Logo, a parte Reclamante deve ser indenizada pelos transtornos de cunho moral sofridos, cujo
quantum
deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Considerando esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Dispositivo:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

a) condenar a parte Reclamada ao ressarcimento do valor de
R$ 5.587,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais),
o qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC-IGBE e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do ato ilícito, ou seja, desde a data de 11/05/2018 (artigo 398 CC).

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais a cada Reclamante, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ)”.

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fático-probatória. A parte autora/recorrida ingressou com a ação sob a narrativa de que não houve o repasse do valor que lhe pertencia da condenação judicial, levantado por seu advogado, ora recorrente, na ação de n. 8010630-34.2016.811.0002.

A petição inicial é acompanhada das peças daquele processo, que comprovam a condenação, o depósito judicial, o pedido de levantamento mediante os dados bancários do advogado (recorrente) e a expedição do
Alvará 401969-5/2018, de modo que a prova do fato constitutivo foi devidamente delineada e, com isso, cabe ao réu/recorrente a prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, ou seja, demonstrar o repasse da quantia pertinente (art. 373, I e II, CPC).

Como defesa, afirmou, em sede de contestação, que:

“O Boletim de Ocorrência em anexo informa o extravio do recibo de pagamento feito a autora em 2018. Este extravio se deu quando o reclamado se dirigia ao cartório para autenticar a cópia, o que comprova que a autora recebeu o valor cobrado, não podendo reclamar novamente. Como o pagamento fora feito, ainda no ano de 2018, estão preenchidos todos os requisitos do Artigo 320 do Código Civil.”

Nesta sede recursal, reverbera:

“Na sentença, o juízo alega surpresa pelo fato de que o boletim de ocorrência tenha sido registrado o EXTRAVIO (Fato) em data posterior a data do ajuizamento da ação. Isso não desnatura o boletim de ocorrência porque a informação do extravio do documentos deu-se em data posterior ao ajuizamento da ação e este documento não foi invalidado pelo poder público, pelo contrário, foi devidamente recebido pela delegacia de policia. E é fato público e notório que o boletim de ocorrência só pode ser infirmado por prova robusta em contrário. Não há como afastar a presunção de veracidade do que foi informado no boletim de ocorrência.”

O boletim de ocorrência, confeccionado unilateralmente, foi comunicado em 25/4/2024, após a regular citação, e sem quaisquer detalhes: “
Perdi um comprovante de pagamento que fiz para Maria Ines Marcelo no trajeto entre o Banco do Brasil da Avenida Felinto Miller e o shopping
”.

Não há nos autos outra prova a reforçar o argumento, inclusive a apresentação
de informações conclusivas e hígidas quanto às alegações da parte recorrente de que teria somente extraviado o recibo.

Diferentemente do alegado, o Boletim de Ocorrência necessita ser corroborado com outras provas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado
, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA COMPROVAR QUE O VEÍCULO DO MUNICÍPIO TEVE ENVOLVIMENTO NO ACIDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1 – Como regra, o Boletim de Ocorrência não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, pois se trata de declaração unilateral do interessado.

2 – A ausência de prova, para fins de demonstrar o nexo de causalidade, afasta a pretensão indenizatória contra o município.

3 – Recurso de Apelação provido.

(TJ-MT, N.U 1029093-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSTE DANIFICADO POR CAMINHÃO DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE SOFREU QUEDA DE MOTOCICLETA EM RAZÃO DE FIOS DE ENERGIA QUE ESTAVAM NO CHÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR RESPONSABILIDADE À DEMANDADA EMBASANDO-SE APENAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE E SEM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS PARA CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O FATO OCORRIDO E A CONDUTA DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Boletim de Ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Se oportunizada a especificar as provas dos fatos sustentados a parte Autora requer o julgamento antecipado da lide deixando de carrear aos autos elementos probatórios que possam comprovar o nexo causal entre a conduta da parte ex adversa e o resultado danoso não há como imputar responsabilidade civil a esta e, tampouco dever de indenizar.

Ainda que seja aplicado ao caso as regras do CDC incumbe à parte apresentar prova ainda que mínima dos fatos alegados.

(TJ-MT, N.U 0000357-76.2018.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Avulta-se, no caso concreto, até pela natureza do documento, que seria uma prova deletéria e cujo extravio teria ocorrido após a citação (22/4/2024).

Portanto, ausentes outras provas que subsidiem a alegação de pagamento, não há como acolher a tese da parte recorrente de que o documento é satisfatório para o ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC, especialmente por ser uma prova mimetizada em fato negativo em relação ao autor (não recebimento do valor).

Assim, escorreita a conclusão dada na origem quanto à ausência de repasse do valor levantado via alvará judicial e ao dever do ressarcimento.

Relativo ao dano moral, a retenção indevida de valores por causídico constituído para a defesa dos interesses de seu cliente tem potencial para ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nesta seara, em virtude da expectativa e confiança inerentes ao vínculo.

Colhem-se julgados no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização.

Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo.

(TJ-MT, N.U 1024598-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE RECEBIDO PELOS ADVOGADOS EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍTICO PRATICADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARATERIZADA – DANOS MATERAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente qualquer justificativa válida para a ausência do repasse devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, escorreita a sentença que condenou os causídicos à indenização pelos danos materiais e morais decorrente da conduta ilícita.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

(TJ-MT, N.U 0008654-20.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Sobre o capítulo do valor estabelecido a título de dano moral, não foi abordagem de impugnação, como determina o princípio do
tantum devolutum quantum appelatum
(art. 1.013, §1º, CPC), por isso, não é objeto de exame.

Por outro lado, o pedido de aplicação da litigância de má-fé, em razão da interposição do recurso, deve ser rejeitado.

Como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “
ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
”. (Cita-se: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Por esse raciocínio, a pretensão posta é insubsistente, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta temerária/abusiva, o que deve ocorrer de forma robusta, notadamente pelo direito de recorrer e a inafastabilidade da jurisdição.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55,
caput,
Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024